Tribunal: TJDFT
Processo: 0731001-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731001-84.2023.8.07.0001 RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: TARDELE DE JESUS GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O desatendimento pela parte autora à ordem de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo, nos termos dos artigos 330, IV, 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil. 2. Apelação não provida. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 2o do Decreto-Lei 911/1969, sustentando a higidez da notificação do devedor para os fins legais de constituição da mora. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado de diversos tribunais como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa do artigo 2o do Decreto-Lei 911/1969, nem à assinalada divergência jurisprudencial. Isso porque a turma julgadora limitou-se a analisar o não cumprimento da determinação de emenda à inicial pelo recorrente, sem enfrentar o tema acerca da higidez da notificação. Desse modo, o recurso especial não pode prosseguir, pois “a matéria nele tratada não foi objeto de exame pelo acórdão recorrido. Tampouco foram opostos embargos de declaração para buscar o pronunciamento da Corte de origem sobre o tema. Destarte, a incidência das Súmulas 282 e 356/STF impede o conhecimento do recurso especial no ponto.” (AgRg no AREsp n. 2.344.508/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009